Tribunal: TJDFT
Processo: 0744049-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0744049-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MULTISERVICOS CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA AGRAVADO: CREDIBILIDADE EMPRESA SIMPLES DE CREDITO E FINANCIAMENTO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo devedor, agravante, Multiserviços Construção e Conservação Ltda, contra o acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu a prova pericial nos embargos à execução promovido em face de Credibilidade Empresa Simples de Crédito e Financiamento Ltda, processo 0703569-56.2024.8.07.0001. Em resumo, alega omissão no acórdão por não ter apreciado a questão sobre a violação ao contraditório e à ampla defesa, sobre a questão relacionada à primazia de julgamento de mérito, sobre a determinação de ofício de produção de prova, bem como de que deve ser observado o princípio de menor onerosidade da execução. Afirma que é inadequada e desproporcional a aplicação da multa, pois a rejeição do recurso não autoriza a automática aplicação da pena. Requer o suprimento das omissões, bem como que seja analisado expressamente os dispositivos para fins de prequestionamento. É o relatório suficiente. Decido. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De acordo com o art. 309 inciso III, cessa a eficácia da tutela concedida se o juiz julgar o pedido principal improcedente ou extinguir o processo sem resolução de mérito. Na origem, foi proferida a sentença, rejeitando os embargos à execução, mantendo hígida a execução. Desse modo, o presente recurso resta carente de objeto, razão por que deve ser julgado prejudicado. Eventual discussão sobre tutela de urgência em face da sentença há de ser discutida em meios próprios. Esse é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO POR FORÇA DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO RECURSO. 1. Proferida sentença no feito de origem, resta prejudicado, pela perda do objeto, o agravo de instrumento que versa sobre matéria que pode ser suscitada em eventual apelação. 2.Agravo interno não provido. (Acórdão 1374797, 07416043020208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).” Ademais, na forma do artigo 1.021 § 5o do CPC, a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio da multa fixada nos termos do artigo 1.021 § 4o. "Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. § 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final." O embargante não promoveu o depósito prévio, de modo que o recurso não pode ser conhecido. ANTE O EXPOSTO, não conheço dos embargos de declaração. Brasília/DF, 13 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e